Tribunal: TJPA
Processo: 0033379-56.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Erro Médico
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033379-56.2015.8.14.0028

APELANTE: MARCELO FERREIRA BEZERRA, CENTRO DE OFTALMOLOGIA AVANCADA DA AMAZONIA LTDA - ME, DILCIMAR DA CRUZ NEGRAO

APELADO: DILCIMAR DA CRUZ NEGRAO, CENTRO DE OFTALMOLOGIA AVANCADA DA AMAZONIA LTDA - ME, MARCELO FERREIRA BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO – CIRURGIA DE CATARATA – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA COMPROVADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em aferir se escorreita ou não a decisão que reconheceu o cerceamento do direito de defesa, em decorrência do indeferimento da realização de prova pericial e a anulação da sentença com o retorno dos autos para a produção da prova.

2. Embora a responsabilidade do Fornecedor de serviço seja objetiva, para o reconhecimento do dever de indenizar
há que ser analisada a conduta do médico que realizou o atendimento do paciente
, cuja responsabilidade é subjetiva.

3. É de se destacar que a obrigação do profissional da medicina, em regra, é de meio, não de resultado. Significa, pois, dizer, que ao médico incumbe realizar o tratamento adequado, de acordo com o estágio atual da ciência, de forma cuidadosa e consciente.

4. Pois bem. Conforme prontuário médico do Id. Num. 2738357 - Pág. 39 consta a anotação que a cirurgia ocorreu sem intercorrência tendo o médico receitado medicamentos pós-operatórios no Id. Num. 2738357 - Pág. 41.

-Em retorno ocorrido em 05.12.2014 (Num. 2738357 - Pág. 42) o médico avaliou a paciente e receitou novos medicamentos no Id. Num. 2738357 - Pág. 43, com a indicação de retorno em 4 semanas.

- O art. 370 do CPC

estabelece que ao Magistrado cabe, de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

- Em casos como o presente,
tenho que a realização de perícia afigura-se imprescindível ao deslinde da controvérsia e à realização da justiça, não sendo suficiente para a formação do convencimento judicial para um julgamento seguro apenas com o depoimento das partes e documentos apresentados pelas partes
.

- Assim, a sentença recorrida deve ser desconstituída, com conversão do feito em diligência para realização da necessária perícia médica, cuja finalidade é esclarecer se houve eventual erro de diagnóstico e/ou falha no atendimento médico prestado à autora.4. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida.

5.A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO N° 0033379-56.2015.8.14.0028

AGRAVANTE: DILCIMAR DA CRUZ NEGRÃO

AGRAVADO: CENTRO DE OFTALMOLOGIA AVANÇADA DA AMAZÔNIA LTDA – ME e MARCELO FERREIRA BEZERRA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO interposto por
DILCIMAR DA CRUZ NEGRÃO
em face da decisão monocrática de minha lavra (Num. 4614979), que DEU PROVIMENTO ao apelo dos Réus, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de perícia médica, restando prejudicado o recurso adesivo da parte autora, nos termos do art. 932, inciso III, do NCPC..

Tratam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL/RECURSO ADESIVO
interposto pelas partes inconformados com a sentença proferida pelo 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, julgou parcialmente procedente os pedidos condenando os Réus, solidariamente, ao pagamento de danos materiais e morais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Narram os autos que DILCIMAR DA CRUZ NEGRAO foi diagnosticada com catarata em ambos os olhos, vindo a ser submetida a procedimento para implantação de lente intraocular no olho direito, realizada pelo 2ª réu, nas dependências da 1º Ré.

Diz que, no primeiro retorno, relatou dores e perda da visão em relação ao olho operado ao médico réu, que constatou edema e que a lente implantada estava solta, tendo lhe receitado colírios e outros medicamentos.

Aponta que, no segundo retorno, as dores persistiram e a cegueira também, tendo o médico réu persistido na recomendação de colírios. Menciona que a partir daí não conseguiu mais atendimento com o médico réu, que propositalmente se mantinha indisponível.

Por fim, relata que, em razão da urgência, procurou um outro especialista, de outro Estado, tendo este constatado, que a lente implantada tinha se fragmentado, precisando de um procedimento para extração em caráter de urgência, que foi, de pronto, realizado pelo novo especialista.

Destaca que o novo especialista realizou também a cirurgia do outro olho, tendo o pós-operatório desta ocorrido de forma bem-sucedida.

Diante disto, ajuizou a presente ação buscando o ressarcimento com despesas que teve para correção do problema e danos morais.

Citados, os réus contestaram arguindo preliminar de inépcia, falta de interesse de agir e, no mérito, que prestou serviço adequado, inexistindo nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta do réu, sendo sua obrigação de meio, na qual se exige a demonstração de culpa, inclusive para que se possa verificar a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica.

Relataram que a autora apenas tinha 13% de visão no olho operado e 38% no outro. Mencionam que o médico empregou a técnica adequada no procedimento, sendo que a cirurgia não era um procedimento simples, tendo recomendado uma dieta de repouso rigorosa a autora, que não foi cumprido.

Esclareceram que constatou o edema e o deslocamento da lente implantada, mas que recomendou repouso absoluto para autora, para que o olho operado se convalescesse e pudesse ser submetido a novo procedimento de reposicionamento da lente.

Apontaram que a autora não estava cumprindo as recomendações de repouso e que isso poderia ter provocado o deslocamento da lente e os demais efeitos indesejados no pós-operatório, o que fasta qualquer responsabilidade dos Réus.

Ressaltaram que não foi demonstrado o dano moral sofrido, que provém de tentativa de enriquecimento sem causa.

Requererem a extinção do processo sem mérito e caso ultrapassada julgada improcedente a demanda.

Em réplica a Autora rebateu as preliminares e as arguições das contestantes.

No Id. Num. 2738367 - Pág. 1/5 colheu o depoimento das partes e
indeferiu a perícia requerida pelo Réu.

Finalmente, as partes ofereceram alegações finais no Id. Num. 2738368 - Pág. 2/3 e Num. 2738368 - Pág. 5/17.

Sobreveio a sentença recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

A demanda é procedente. As razões são as seguintes. A catarata é a opacificação do cristalino, que pode ser em razão da idade (senil) ou de alterações metabólicas. No caso dos autos, a autora foi diagnosticada pelo réu com a dita doença ocular, restando-lhe, em suma, 13% de visão em um olho e 38% no outro. O depoimento pessoal da autora, o exame ultrassom de (fl. 40) e o relatório médico (fl. 41), realizados pelo médico especialista João Arraes, que também prestou depoimento em juízo, demonstram que a autora apresentou restos corticais de cristalino na cavidade vítrea e isso, associado ao deslocamento da lente intraocular, provocou vitreíte e edema na córnea, tendo, pela demora na realização do procedimento de extração (Vitrectomia), causado sequela irreversível do olho operado. As contradições em documentos e depoimentos, apontadas pelo réu como paradoxais, não são capazes de infirmar a conclusão de falha no emprego da técnica. Examinando a literatura médica, me deparei com um estudo do Arquivo Brasileiro de Oftalmologia indicando que ¿atualmente, a popularidade da cirurgia de catarata extracapsular e, principalmente, da facoemulsificação, tem resultado em um aumento na incidência de material cristaliniano retido na cavidade vítrea. Alguns autores atribuem este fator à curva de aprendizado [...] Dados da literatura indicam que as complicações aumentam proporcionalmente ao tempo de permanência do material cristaliniano no vítreo.1. Outro estudo, também do Arquivo Brasileiro de Oftalmologia, que teve por objeto investigar a curva de aprendizado em facoemulsificação por residentes de oftalmologia, aponta que ¿inúmeras são as complicações que podem ocorrer durante a cirurgia de facoemulsificação, com o aprimoramento da técnica e novas tecnologias vem diminuindo a incidência dessas complicações nas cirurgias; sendo mais comum nos cirurgiões em aprendizados e iniciantes, diminuindo com o passar da curva de aprendizado. [...] Deslocamento de fragmentos do cristalino para o vítreo: pode resultar em glaucoma ou uveíte causado pela inflamação local. Deslocamento posterior da lente intraocular para o vítreo: pode resultar em hemorragia vítrea, descolamento de retina, uveíte ou edema macular¿. A par desses estudos, embora não se possa concluir que o deslocamento da lente intraocular foi provocado por uma imperícia médica, resta evidente de que a presença de resíduos corticais no vítreo e o tempo que esse material permaneceu lá sem ser detectado (por exame de ultrassom) pelo réu é um erro atribuído a técnica médica (imperícia e negligência), de modo que resta evidente que a sequela irreversível foi provocada pela falha médica. Consultando a jurisprudência, verifiquei que a situação é frequentemente analisada pelos tribunais, sendo que predomina o entendimento de que constitui falha médica deixar, não detectar ou não remover fragmentos corticais do cristalino quando na realização de facectomia. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: TJRS, AC 70073998338, DJe 11/10/2017; TJRJ, APL nº 0012461-60.2004.8.19.0001, DJe 15/10/2015; TJSP, APL nº 0001807-27.2009.8.26.0071, DJe 27/06/2013. Inclusive, há precedente do STJ, AREsp 962720 RJ, DJe 07/04/2017.

Tendo sido verificada o erro médico e a relação de causalidade entre ele e o dano experimentado pela autora, entendo instaurada a responsabilidade. Uma vez demonstrada a culpa do profissional, responde o hospital objetivamente pelo evento. Neste caso, há presente a relação de solidariedade entre a pessoa jurídica e o médico a ela vinculado, visto que ambos são fornecedores, nos termos do art. 18 do CDC. Além disso, resta evidente que o médico que realizou o procedimento também era o gestor do Hospital a época em que se deu o ocorrido. É incontroverso o fato de que a autora possuía apenas 13% de visão no olho operado. Isso deve ser sopesado quando no momento da reparação, tendo em vista que a indenização deve ser conforme a extensão do dano. A responsabilidade civil segue o princípio da reparação integral. O dano material resta evidentemente comprovado por meio das notas fiscais acostadas aos autos (fl. 59-72). Em que pese a contestação impugnar os documentos de forma genérica, isso não lhes retira a validade jurídica, visto que não foram apresentadas contraprovas (documentos ou depoimentos) capazes de lhes retirar a credibilidade. O princípio da reparação integral impõe o ressarcimento por todas as perdas que o evento danoso causou, então, restando evidente de que o tratamento em Araguaína incluiu despesas com hospedagem e deslocamento, além de exames e outros procedimentos, é inequívoca a obrigação de reparação também dessas despesas. Porém, como a soma das notas equivalem apenas a quantia de R$ 16.645,000, entendo que a indenização pelo prejuízo material sofrido deve se limitar a esse valor, já que não comprovado efetivamente o valor constante do pedido. O dano moral, por sua vez, deve considerar a situação econômica do réu e a gravidade dos atos praticados e as consequências provocadas na seara individual da vítima, além de observar a função compensatória e a pedagógica. Dito isto, entendo que, para o réu, pessoa jurídica gerida pelo médico corréu, ambos com um poder aquisitivo inacessível a uma grande parte da população, e ainda considerando os efeitos que o ato provocou na vítima, que teve que se deslocar e dispor de recursos as pressas para fazer tratamento em outro estado, com outro médico, submetida a dores e outros desconfortos por vários meses, o quanto indenizatório proporcional e razoável deve ser fixado em R$ 25.000,00.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE PARTE O PEDIDO inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 25.000,00, pelos danos morais causados a autora, corrigidos pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, da data do evento danoso. Condeno ainda os réus, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 16.645, corrigidos pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a execução da despesa. Fixo os honorários em 10%, sobre a condenação. P. R. I. Servirá esta como mandado/carta precatória, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294 de 11/03/09.

Marabá/PA, 13/12/ 2018.

MARIA ALDECY DE SOUZA PISSOLATI

Juíza Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial (
Num. 2738371
)

A parte ré interpôs Embargos de Declaração no Id. Num. 2738372 - Pág. 1/5, sendo o mesmo rejeitado no Id. Num. 2738374 - Pág. 1/2.

Inconformados os Réus recorrem a esta instância,
pleiteando a desconstituição da sentença recorrida, por violação ao devido processo, em vista do indeferimento do pedido de realização de perícia ter frustrado a demonstração de ausência de nexo causal entre a cirurgia e os danos suportado pela parte autora
.

Defendem que a configuração do erro médico exime a produção de prova técnica
, pois o a responsabilidade médica exige a demonstração da negligência, imprudência ou imperícia.

Deste modo, pleiteia a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao juízo a quo para a realização de perícia.

No mérito, sustenta a ausência de provas do nexo causal e a inexistência do dever de indenizar, bem como a ausência de razões que configuram o dano moral alegado, porque o médico nunca se recusou a atender a Autora.

Insistem que o valor do dano moral arbitrado é exagerado e se mantida a condenação o mesmo deve ser reduzido.

Requereram o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa e caso ultrapassa seja julgado improcedente o pedido autoral.

DILCIMAR DA CRUZ NEGRÃO (autora) apresentou contrarrazões no Id. Num. 2738376 rebatendo a tese recursal e o pleiteando o desprovimento do recurso dos Réus.

Ato contínuo, a mesma (Autora), interpôs recurso adesivo no Id. Num. 2738377, justificando a majoração dos danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Proferi a decisão monocrática combatida ementada da seguinte forma:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO – CIRURGIA DE CATARATA – IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA COMPROVADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

Insurgindo-se contra a decisão, a agravante alegou em suas razões recursais (Num. 4683988), em síntese, que a monocrática merece ser reformada, porque que não há mais como realizar perícia médica pelo simples fato de se encontrar prejudicada pelo decurso do tempo, consequentemente não há como se falar aqui em falta de contraditório e ampla defesa, posto que o processo seguiu seu tramite dentro da legalidade, onde foi oportunizado às partes a apresentação de todas as teses e provas.

Diz que a determinação para que os autos fossem remetidos a primeira instância fora equivocada, porque o Juízo a quo tinha indeferido a realização da perícia médica para aferir a causa da cegueira do olho direito da Agravante.

Afirma que o pedido dos Recorrentes somente demonstra o desespero dos Agravados em se livrar da condenação, até por que tanto que os temas propostos em sede preliminar pelas Agravadas.

Alega que já foram realizadas novas cirurgias que retiraram os restos de cristalino do olho da Recorrida, ora, como fazer pericia se não há mais lente no olho, como comprovar se foi ela deslocada do lugar ou não, seria uma enorme incoerência bem como um modo de procrastinar os atos do processo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para desconstituir a monocrática e manter a condenação das Rés.

Não foram ofertadas contrarrazões ao recurso.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia em aferir se escorreita ou não a decisão que reconheceu o cerceamento do direito de defesa, em decorrência do indeferimento da realização de prova pericial e a anulação da sentença com o retorno dos autos para a produção da prova.

Como sabemos embora a responsabilidade do Fornecedor de serviço seja objetiva, para o reconhecimento do dever de indenizar há que ser analisada a conduta do médico que realizou o atendimento do paciente, cuja responsabilidade é subjetiva.

Também é oportuno destacar que a obrigação do profissional da medicina, em regra, é de meio, não de resultado. Significa, pois, dizer, que ao médico incumbe realizar o tratamento adequado, de acordo com o estágio atual da ciência, de forma cuidadosa e consciente.

Pois bem. Conforme prontuário médico do Id. Num. 2738357 - Pág. 39 consta a anotação que a cirurgia ocorreu sem intercorrência tendo o médico receitando medicamentos pós-operatórios no Id. Num. 2738357 - Pág. 41.

Em retorno ocorrido em 05.12.2014 (Num. 2738357 - Pág. 42) o médico avaliou a paciente e receitou novos medicamentos no Id. Num. 2738357 - Pág. 43,
com a indicação de retorno em 4 semanas
.

O art. 370 do CPC estabelece que ao Magistrado cabe, de ofício ou a requerimento, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Em casos como o presente, tenho que a realização de perícia afigura-se imprescindível ao deslinde da controvérsia e à realização da justiça, não sendo suficiente para a formação do convencimento judicial para um julgamento seguro apenas com o depoimento das partes e documentos apresentados pelas partes.

Assim, a sentença recorrida deve ser desconstituída, com conversão do feito em diligência para realização da necessária perícia médica, cuja finalidade é esclarecer se houve eventual erro de diagnóstico e/ou falha no atendimento médico prestado à autora.

Cito precedentes sob o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. No caso em exame cumpre destacar que embora seja o Magistrado o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua produção, a teor do que estabelece o art. 370 do novel Código de Processo Civil, deve aquele sopesar a utilidade da prova pericial para solução do litígio. 2. Dessa forma, é necessária a realização da prova técnica precitada para averiguar a ocorrência de eventual erro médico quando do tratamento e cirurgia do autor, mostrando-se indispensável aquela para solver a causa. Sentença de primeiro grau desconstituída. Prejudicado o exame do recurso.(Apelação Cível, Nº 70080373541, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 27-03-2019)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PERÍCIA MÉDICA INCONCLUSIVA E CONTRADITÓRIA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. BUSCA DA VERDADE REAL. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO. No caso concreto, deve ser desconstituída a sentença para a realização de nova perícia médica, tendo em vista que foi inconclusivo e contraditório o laudo pericial. No processo civil deve-se buscar o conhecimento da verdade real, para o fim de realização da justiça, mormente considerando a delicada situação objeto do feito. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.(Apelação Cível, Nº 70080139181, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 27-03-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATENDIMENTO PELO SUS (SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE).
ERRO MÉDICO. FATO TÉCNICO CONTROVERTIDO. PROVA PERICIAL MÉDICA.IMPRESCINDIBILIDADE
. Situação dos autos em que a autora requer indenização por danos morais e estéticos, uma vez que o exame médico realizado no hospital réu não foi adequado, resultando na necessidade de procedimento cirúrgico de urgência no dia seguinte com risco de morte e necessidade de internação e na infertilidade da demandante. Hipótese em que que a prova pericial é imprescindível para o deslinde do fato técnico controvertido a respeito do alegado erro na conduta médica durante a realização do exame de histerossalpingografia e, se tal conduta resultou na necessidade de procedimento cirúrgico de urgência e nas sequelas permanentes que acometeram a autora.
Controvérsia vertida nos autos de cunho eminentemente técnico, cujas questões não podem ser dirimidas unicamente por prova testemunhal e pelo exame da prova documental pelo Juízo, demandando análise por profissional médico habilitado quanto à correção, ou não, do atendimento objeto dos autos. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO
.(Apelação Cível, Nº 70081629586, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 12-06-2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA. COISA JULGADA. AÇÕES IDÊNTICAS. AUSÊNCIA. MÉRITO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. VÍNCULO ENTRE AMBAS. PERÍCIA JUDICIAL.
CULPA DEMONSTRADA. CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO AO PACIENTE ATÉ CONVALESCENÇA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15. 2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento. 3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido. 4. Ainda que opostos para fins de prequestionamento da matéria, o acolhimento dos Embargos Declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios estabelecidos no estatuto processual vigente, o que não se verifica no caso em análise. 5. Para a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/15, o caráter protelatório dos embargos de declaração deve ser manifesto, conforme entendimento consolidado do STJ, o que não se configura pela mera ausência dos vícios apontados. 6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

(TJDFT, Acórdão 1317250, 07214401220188070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas,

8ª Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PARCIAL VIOLAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO.
ERRO MÉDICO. HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. VÍNCULO ENTRE AMBAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AMPLA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PERÍCIA JUDICIAL. CULPA NÃO DEMONSTRADA. DANOS DECORRENTES DE PATOLOGIAS DO CONSUMIDOR. ENFERMIDADES ANTERIORES À CIRURGIA.
RISCO AGRAVADO. CIÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A impugnação específica apenas de partes dos fundamentos da sentença enseja o conhecimento parcial do recurso, haja vista a violação ao princípio da dialeticidade nos demais pontos. 2. Aplica-se ao caso as normas protetivas do direito do consumidor, uma vez que o Autor e o Réu se adequam, respectivamente, aos conceitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º do CDC. 3. O hospital particular responde objetivamente pelos danos praticados pelos profissionais de saúde no exercício da função para a qual foram contratados, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. A responsabilização do hospital, ainda que apurada objetivamente, está vinculada à comprovação da culpa do médico que realizou o procedimento, uma vez que, em relação a esse, a responsabilidade é subjetiva.
5. Para fins de indenização decorrente de erro médico, não basta que o consumidor demonstre apenas a piora da condição geral de saúde após o tratamento hospitalar. É essencial que o conjunto probatório indique o nexo causal entre o resultado danoso alegado e a culpa do profissional de saúde, sob pena de não se afigurar devida a indenização pleiteada pelo paciente.
6. É possível a inversão do ônus da prova quando alternativamente presentes os elementos indicados no art. 6º, VIII, do CDC: verossimilhança das alegações e hipossuficiência. 7. Inexiste dever de indenizar quando, mesmo após a ampla instrução processual favorável ao consumidor, não foram encontradas evidências da culpa dos médicos encarregados das cirurgias, tampouco nexo causal entre as técnicas adotadas e o resultado alegado pelo paciente. 8. A contundente afirmação da perícia judicial de que os prejuízos narrados decorrem de patologias graves e de difícil tratamento, próprias do paciente, demonstra a ausência de ato ilícito no caso concreto. 9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.

(TJDFT, Acórdão 1302734, 07022779720198070005, Relator: Robson Teixeira de Freitas,

8ª Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Acrescento que mesmo que a Apelante já tenha após o fato submetida a nova cirurgia,
HÁ NECESSIDADE DE EXAME DOS EXAMES DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES e DO PRONTUÁRIO DA PACIENTE, NOS TERMOS DO PEDIDO CONSTANTE NA PEÇA CONTESTATÓRIA
(Num. 2738357 - Pág. 31).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
ERRO MÉDICO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA OCORRÊNCIA DAS SUPOSTAS FALHAS MÉDICAS – INSUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL EXISTENTE NOS AUTOS –
PERÍCIA DEFEITUOSA – NECESSIDADE DE CONFECÇÃO DE NOVO LAUDO – PRONTUÁRIOS MÉDICOS E OITIVA DO MÉDICO QUE REALIZOU O PROCEDIMENTO – PROCESSO QUE NÃO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO – REABERTURA DA INSTRUÇÃO – SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO
. (TJPR - 8ª C. Cível - 0000460-75.2017.8.16.0161 - Sengés - Rel.: Juiz Ademir Ribeiro Richter - J. 30.09.2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE POR ERRO MÉDICO. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO NO SENTIDO DA REFORMA. REJEIÇÃO. PERÍCIA REALIZADA A PARTIR DAS ANOTAÇÕES DO PRONTUÁRIO. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO QUANTO À ALIMENTAÇÃO MINISTRADA AO PACIENTE NA DATA DA ALTA. 1. A falta de registro de informações sobre a dieta ministrada ao paciente na data da alta cirúrgica é conduta culposa capaz de autorizar o reconhecimento do defeito na prestação do serviço. Com efeito, na situação concreta o laudo pericial que é prova a epistêmica, prevalece por não ter sido atacado em seus fundamentos fáticos. É que ao impugnar a prova técnica, a parte apelante permanece no plano das meras alegações, não tendo apresentado prova isenta e equidistante quanto
às conclusões epistêmicas expostas no laudo pericial, notadamente no que concerne ao ponto central que é a omissão do registro da dieta ministrada ao paciente no dia da alta apontada pelo perito do juízo, não havendo como acolher os argumentos trazidos pelo apelante à falta de comprovação científica, onde cabível. 2. O laudo pericial também permite atestar o caráter prematuro da alta médica, pois considerando o histórico da convalescência cirúrgica,
o Sr. COSME ADEODATO DE MATOS ficou menos de 24 horas em seu domicílio, em razão das complicações pós-operatório. VALOR DA INDENIZAÇÃO ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL QUE SE MANTÉM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).

(TJ-RJ - APL: 00129004820078190007, Relator: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/07/2020, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-30)

Tal medida visa resguardar o interesse da própria consumidora, porque da forma que esta instruída a demanda, sua pretensão pode ter resposta desfavorável, em vista do Superior Tribunal de Justiça encontrar-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, É SUBJETIVA, E DEPENDE DA DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PREPOSTO, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO MÉDICO. PARTO. USO DE FÓRCEPS. CESARIANA. INDICAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO. MÉDICO CONTRATADO. CULPA CONFIGURADA. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. AÇÃO DE REGRESSO. PROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE.

1.
A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva
,
DEPENDENDO DA DEMONSTRAÇÃO DA CULPA DO PREPOSTO
.

2. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, no caso o hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). Precedentes.

3. No caso em apreço, ambas as instâncias de cognição plena, com base na prova dos autos, concluíram que houve falha médica seja porque o peso do feto (4.100 gramas) indicava a necessidade de realização de parto por cesariana, seja porque a utilização da técnica de fórceps não se encontra justificada em prontuário médico.

4. A comprovação da culpa do médico atrai a responsabilidade do hospital embasada no artigo 932, inciso III, do Código Civil ("São também responsáveis pela reparação civil: (...) III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;"), mas permite ação de regresso contra o causador do dano.

5. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que arbitrada indenização no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1.526.467/RJ, 3ª Turma, DJe 23/10/2015).

A responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles laboram, é subjetiva, dependendo da demonstração de culpa do preposto, não se podendo, portanto, excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE HOSPITAL. DANOS MORAIS. CIRURGIA DE HÉRNIA DE DISCO. COMPLICAÇÃO PÓSOPERATÓRIA. FÍSTULA ESOFÁGICA. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Sobre responsabilidade civil de hospital, em casos como o presente, a Segunda Seção já se posicionou no sentido de que "responsabilidade do hospital somente tem espaço quando o dano decorrer de falha de serviços cuja atribuição é afeta única e exclusivamente ao hospital. Nas hipóteses de dano decorrente de falha técnica restrita o profissional médico, mormente quando este não tem nenhum vínculo com o hospital -seja de emprego ou de mera preposição -, não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar" (REsp 908.359/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 17.12.2008).

2. Não se pode, como no caso, excluir a culpa do médico e responsabilizar objetivamente o hospital, pois a responsabilidade objetiva para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

3. Agravo regimental desprovido

(AgRg no AREsp 350.766/RS, 4ª Turma, DJe 02/09/2016). (destaquei).

No mesmo sentido foram se encaminharam os votos proferidos no AgRg no AREsp 805.129/BA, 3ª Turma, DJe 28/03/2016 e no AgRg no REsp 1.385.734/RS, 4ª Turma, DJe 01/09/2014.

Neste raciocínio,
o julgamento de mérito desfavorável aos réus quando lhe foi negado a produção da prova, configura sim o cerceamento do direito de defesa
, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POR INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INOBSERVÂNCIA. PERÍCIA NÃO REALIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. PRELIMINAR ACOLHIDA "IN CASU"

Cerceamento de defesa configura violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, por esse motivo,
a sentença deve ser anulada devido à inobservância do pedido pericial pela parte autora, o qual não foi realizado.

Sem conhecer os fatos nos quais se funda o direito pleiteado é impossível ao magistrado fazer a prestação jurisdicional judicial de forma completa,
justapondo os fatos ao direito pertinente e, consequentemente fazendo justiça as partes que em última análise é a grande finalidade do processo, eis que ainda condizente com a sábia parêmia romana "da mihi factum dabo tibi ius".

(TJMG -

Apelação Cível

1.0596.07.043098-5/001, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2021, publicação da súmula em 18/08/2021)

Processual civil - Recurso de apelação - Ação de indenização - Responsabilidade civil do Estado e erro médico -
Requerimento expresso para produção de prova testemunhal - Encerramento da fase instrutória sem decisão judicial - Indeferimento implícito - Impossibilidade - Valoração e admissibilidade
- Conceitos distintos - Cerceamento de defesa caracterizado - Sentença anulada.

1. Havendo pertinência, relevância e controvérsia da alegação, há direito fundamental à produção de prova.

2. A prolação da sentença de forma antecipada, sem realização da instrução processual em sua completude, viola o direito da parte a uma prestação jurisdicional efetiva, devendo ser anulada.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0313.09.272649-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2021, publicação da súmula em 21/07/2021)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA),

Belém, 30/11/2021